Tribunal: STF
Processo: AC 1454
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR - PEDIDO DE EFEITO
   SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE
   ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de efeito
   suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de
   excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais
   a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente.
2.
   Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
3.
   Agravo regimental ao qual se nega provimento.